Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005693-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 797.128.781-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), MARIA ENIR NUNES - CPF: 050.835.401-34 (AGRAVADO), ERONE AMARAL CHAVES - CPF: 003.612.401-04 (AGRAVADO), Alanna Leguizamón Alves Pereira (AGRAVADO), AGROPECUARIA ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 50.792.012/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ENTRE RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA - CPF: 032.757.511-58 (AGRAVADO), ERONE AMARAL CHAVES - CPF: 003.612.401-04 (ADVOGADO), MARIA ENIR NUNES - CPF: 050.835.401-34 (ADVOGADO), ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA - CPF: 032.757.511-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005693-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO
S
:
ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA, ERONE AMARAL CHAVES e MARIA ENIR NUNES

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DE VERBA HONORÁRIA
DE SUCUMBÊNCIA –
REJEIÇÃO DE IMP
U
GNAÇÕES À PENHORA E AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VALOR PENHORADO –
PRELIMINARES
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES – VÍCIO SANÁVEL – ARTIGO 76 DO CPC/15 –
EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA A JUSTIFICAR A EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

1.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se, apesar de confusa, é possível extrair da peça recursal os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte agravante requer a reforma da decisão agravada.

2.
A
irregularidade na representação processual
constitui
vício plenamente sanável,
conforme
art. 76 do CPC
/15
, não podendo ensejar,
de imediato, a extinção do feito ou a declaração de nulidade de atos processuais praticados.
A
penas na hipótese em que, intimado para regularizar a representação processual, a parte se manter inerte, o feito poderá ser extinto.

3.
Não comprovado pelos exequentes a alteração da situação econômica da executada a justificar a exigibilidade do pagamento da verba de sucumbência, uma vez que os documentos acostados para comprovar que é pequena produtora rural e professora aposentada demonstram situação já existente à época da concessão do benefício, há de ser reformada a decisão singular para acolher as impugnações à penhora e ao cumprimento de sentença,
a fim de manter a justiça gratuita e, via de consequência,
a
suspensão da
exigibilidade
dos honorários de sucumbência
.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA
no
Cumprimento de Sentença
da
Ação Ordinária de Desconstituição de Obrigação de

Pagar Quantia Certa c
/
c Pedido de Indenização por
P
erdas e
D
anos
M
orais e
M
ateriais
ajuizada pela agravante em face da
ENTRE RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, contra a decisão que indeferiu as impugnações aos cumprimento de sentença e de penhora opostos pela ora agravante, determinando a vinculação do montante bloqueado e expedição do alvará de levantamento em favor dos exequentes após a preclusão da decisão.

Sustenta
a
agravante a irregularidade na representação
da
processual
da agravada
,

ao argumento de que a advogada
Alanna

Leguizamon
Alves Pereira
,
subscritora da petição inicial
,
não possui procuração ou substabelecimento para propor o cumprimento de sentença, uma vez que o mandato acostado é específico com data de 29/01/2024, ou seja, durante mais de cinco anos atuou sem procuração.

Afirma que é beneficiária da justiça gratuita bem como que os agravados não demonstraram que a condição financeira da agravante, desde a concessão do benefício, sofreu alguma alteração.

Assevera
que o simples fato de a agravante ser pequena produtora rural não denota capacidade econômica suficiente capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

No mais, alega
excesso de execução, nulidade pela falta de reconhecimento da indenização por dano extrapatrimonial
,
necessidade de reforma da decisão com relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
relativamente ao dano material
e requer a
redução do valor da indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada

(
ID
206764682
).

Ao apresentar
as contrarrazões a parte agravada suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões do agravo se encontram dissociada da decisão agravada, bem como de não conhecimento do recurso
,
em razão
de ter
sido
suscitado matéria não arguida no primeiro grau, tendo em vista a não alegação da falta de regularização da representação processual
anteriormente pela executada
.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o desprovimento do recurso (ID 210133170).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
cumprimento de sentença promovido por ERONE AMARAL CHAVES, MARIA ENIR NUNES e ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA em face
da ora agravante, visando o recebimento dos honorários sucumbenciais (12%) e a multa (1%) do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15
.

A demanda foi originariamente proposta
pela agravante
em face d
a empresa

ENTRE RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
sob o argumento
de que a demandante havia adquirido 700 kg de Brachiaria Brizantha de 40% de VC, 20 kg de capim Mombaça e 20 kg de capim Tanzânia para constituição de pastagens para gado e equinos. Sustentou a autora que, não obstante tenha adotado as providências necessárias para preparo do solo e realizado o uso adequado dos produtos adquiridos, teve resultados muito aquém do esperado
. Por esses motivos
, requereu a procedência da lide para que a empresa fornecedora fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Finda a instrução probatória, a pretensão autoral foi julgada improcedente,
sendo confirmada por este
Tribunal,
em sede de recurso de apelação
de minha relatoria (RAC 5690/2015)
.

Consta que foi concedido à autora a justiça gratuita nos autos do referido recurso.

A
pós o esgotamento das vias recursais pela requerente, manteve-se a sentença
de primeiro grau
, com a respectiva condenação da demandante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 12% sobre o valor da causa.

Com o retorno dos autos, os causídicos da outrora requerida promoveram cumprimento de sentença (
ID
89449003
dos autos de origem
).

Consta que
,

intimada
do cumprimento de sentença, a autora/executada/agravante
quedou-se inerte,
sendo, então,
realizada penhora
online
de ativos financeiros
, no valor de R
$ 41.633,90 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos) (
ID
89449038, fls. 17/20).

Intimada, a devedora apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese: i) iliquidez da sentença;
ii
) necessidade de perícia no solo em que cultivados os produtos vendidos pela empresa requerida;
iii
) natureza alimentar dos valores penhorados;
iv
) ilegalidade da decisão surpresa que deferiu a penhora; v) obrigatoriedade de remessa ao CEJUSC para tentativa de composição entre as partes (id 89449602).

Na sequência, acostou a executada impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando: i) ausência de intimação quanto aos termos da execução de sentença;
ii
) excesso de execução;
iii
) necessidade de suspensão da execução;
iv
) suspensão da exigibilidade da dívida em razão da gratuidade judiciária que alberga a executada; v) ilegalidade de prova pericial produzida na fase de conhecimento; vi) enriquecimento ilícito da exequente e necessidade de redimensionamento do valor da condenação.
Diante da penhora de ativos financeiros da executada, esta peticionou nos autos requerendo a aplicação da regra do artigo 835, § 3º, do CPC/15, segundo a qual a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, bem como o desbloqueio dos valores constritos.

Em razão do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso, sob a alegação de que
os documentos em que se basearam os exequentes para alegar a capacidade financeira são aqueles que constam da instrução probatória realizada no âmbito do Recurso de Apelação Cível, bem como que já estaria preclusa a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, que ocorreu em
07/10/2015
.
Aduz ainda que não foi observado o contraditório e a ampla defesa para revogação da justiça gratuita, a qual deve ser mantida.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou a ocorrência de violação ao
princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões do agravo se encontram dissociada da decisão agravada.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal,
pois apesar de confusa
, é possível
se extrair os
fundamentos de fato e de direito pelos quais
a agravante requer a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(
N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
.
-

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Por sua vez, a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de a irregularidade na representação processual não ter sido arguida em primeiro grau cuida-se de questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Mérito.

Inicialmente
, além de
se tratar de
alegações confusas e genéricas, por
ser
questões afetas à fase de conhecimento da ação
, não podendo ser mais discutidas
, não se conhece das seguintes alegações:
nulidade pela falta de reconhecimento da indenização por dano extrapatrimonial, necessidade de reforma da decisão com relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária relativamente ao dano material,
e
pedido de redução do valor da indenização por danos morais.

No caso, pretende a agravante a reforma da decisão

que indeferiu as impugnações ao cumprimento de sentença e de penhora opostos pela ora agravante, determinando a vinculação do montante bloqueado e expedição do alvará de levantamento em favor dos exequentes após a preclusão da decisão.

Alega
para tant
o,
a irregularidade na representação processual ao argumento de que a advogada recorrida
Alanna

Leguizamon
Alves Pereira
,
subscritora da petição inicial
,
não possui procuração ou substabelecimento para propor o cumprimento de sentença, uma vez que o mandato acostado é específico com data de 29/01/2024, ou seja, durante mais de cinco anos atuou sem procuração.

Contudo,
é cediço
que a irregularidade na representação processual
constitui
vício plenamente sanável,
conforme
art. 76 do CPC
/15
, não
podendo ensejar, de imediato, a extinção do feito ou a declaração de nulidade de atos processuais praticados.

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor
;
”

Consoante se observa acima, apenas na hipótese em que, intimado para regularizar a representação processual, a parte se mant
iver
inerte, o feito poderá ser extinto.

No caso entretanto, observa-se que já foi aportado aos autos originários o instrumento procuratório (ID
140202897
), encontrando-se
devidamente sanado
o vício, razão pela qual não há falar-se em nulidade do cumprimento de sentença.

Nesse sentido
:

"
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - IRREGULARIDADE SANÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CPC - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO - ARTIGO 917, § 4º, INCISO I DO CPC - DEVER NÃO CUMPRIDO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- A ausência de procuração constitui mera irregularidade, devendo ser concedido prazo para a parte regularizar a petição. Sanado o referido vício, os atos praticados pelo patrono devem ser considerados válidos, ainda que praticados em momento pretérito à respectiva regularização.

- Não se caracteriza a inépcia da petição inicial de execução havendo título que se faz acompanhar de planilha de débito que atende a todos os requisitos do art. 614, II, do CPC/73 (atual art. 798, I, 'b', do NCPC).

- É título executivo extrajudicial o contrato de locação firmado pelas partes, ainda que sem assinatura de testemunhas, pois o CPC, em seu art. 787, VIII, não exige tal formalidade. Impossibilidade de interpretação extensiva à norma em prejuízo do locador.

- Na hipótese de alegação de excesso a execução, incumbe ao embargante apresentar a memória de cálculos indicando o valor que entende devido, sob pena de rejeição dos embargos, nos termos do artigo 917, § 4º, inciso I do CPC.

- Preliminares de vício de representação, de inépcia da inicial e de ausência de título extrajudicial rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida
."

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.288775-4/001, Relator(a): Des.(a)
Mariangela
Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023).

Ademais, pouco importa se a procuração
juntada
não contém poderes específicos para receber citação, uma vez que consta do referido instrumento de mandato a outorga de poderes para representação nos autos do
Cumprimento de Sentença em quest
ão,
o que inclui, obviamente, o recebimento da citação,
consoante se observa abaixo (ID
140202489 - Pág. 1
):

Logo, não há falar-se em irregularidade da representação processual.

Por outro lado, a agravante afirma a que é beneficiária da justiça gratuita e que os agravados não demonstraram que a condição financeira da agravante
sofreu alguma alteração
desde a concessão do benefício.

Ressalta ainda que o simples fato de a agravante ser pequena produtora rural não denota capacidade econômica suficiente capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Com efeito,
as agravadas justificam o pedido cumprimento de sentença na alegação de que além de professora aposentada, a agravante também é pecuarista e possui imóveis rurais
(sendo um, de 97 hectares, adquirido em 2014, pelo valor de R$ 275.061,00)
, apontando as seguintes matrículas:

-
em
2008, matrícula nº 1.872, gleba de terra com área de 209ha;

-
em
2013, matrícula nº 21.378, área de 52 há;

-
em

jun
/2014, matrícula nº 2.864, área de 97,56 há
(adquirida
em condomínio
)

Ocorre que
apesar de a agravante ser
pequena produtora rural
,
a aquisição
das referidas áreas, na maioria proveniente de partilha
,

ocorreu antes da
concessão
justiça gratuita ou do trânsito em julgado da sentença executada, consoante se observa das matrículas acostadas no ID
89449625 - Pág. 25
/33
, inexistindo provas de que após
o benefício
houve alteração da situação financeira da agravante
.

Imperioso destacar que além desses documentos e do comprovante de renda
da agravante, os agravados não colacionaram aos autos nenhum
a
prova que demonstre a alteração da condição financeira a justificar a cassação
da justiça gratuita
.

Desta feita,
não comprovado pelos
exequentes
a alteração da situação econômica da
executada a justificar a
exigibilidade do pagamento da verba de sucumbência,
uma vez que os documentos acostados para
comprovar
que é pequena produtora rural e professora aposentada
demonstram situação já existente à época da concessão do benefício, há
de ser reformada a decisão
singular para acolher
a
s
impugnaç
ões

à penhora e ao cumprimento de sentença
,
a fim de manter a justiça
gratuita e, via de consequência
, a
suspensão da cobrança d
os honorários de sucumbência
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada para
acolher as impugnações à penhora e ao cumprimento de sentença
e determinar a liberação do valor penhorado em favor da agravante
, suspendendo o cumprimento da sentença referente aos honorários de
sucumbencia
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025